Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. ESTORNO MEDIANTE COMPENSAÇÃO EM PARCELAS FUTURAS. VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. PROVEITO ECONÔMICO. LIMITE DE ALÇADA OBSERVADO. AFASTADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95. Em suas razões, aduz que a pretensão consiste na devolução de valores indevidamente retirados de sua conta sem seu consentimento, não havendo qualquer pedido de repactuação de contratos. Argumenta que o valor da causa está compreendido nos limites previstos na Lei no 9.099/95. Acrescenta que a causa é de menor complexidade, sem que haja necessidade de perícia contábil. Pede a reforma da sentença, para que seja determinada a continuidade no procedimento.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 45760770). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 45760776).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. Conforme enunciado 39 do FONAJE, “em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido, que, no caso, está dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais. Com efeito, consta da inicial que o autor conta com empréstimos junto ao recorrido, os quais foram contratados com seguro prestamista (cédulas de crédito bancário no 18278580, no 18012202, 19404761, 20059657,20919055 20936928 - ID 45760505 e seguintes). Posteriormente, pediu o cancelamento dos seguros. Todavia, alega que o recorrido, em vez de estornar os valores, os liquidou de parcelas futuras do empréstimo. Acrescenta que em uma renegociação do empréstimo no 21720250 foi obrigado a contratar o produto RDC Férias e Viagens. Por esses motivos, requer que a ré seja condenada a estornar os valores decorrentes dos seguros prestamistas em dinheiro, em dobro, no montante de R$ 21.076,98, bem como a estornar R$ 3.000,00, do produto RDC Férias e Viagens. Assim, merece ser anulada a sentença proferida, pois é competente o Juizado Especial para o processamento do feito em questão, que não se discute o contrato de empréstimo em si e sim a validade dos contratos de seguro prestamista, cujos valores não ultrapassam o limite delineado para competência dos juizados especiais cíveis.
V. Ressalta-se que não é cabível a aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Reconhecida a competência dos Juizados Especiais. Retornem-se os autos ao Juízo de origem para o regular processamento. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.